Tribunal: TJMT
Processo: 0002839-71.2012.8.11.0009
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002839-71.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (APELANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ELIEL SILVEIRA DE FARIAS - CPF: 234.495.609-30 (APELADO), ELIZABETH APARECIDA MACHADO DE FARIAS - CPF: 559.540.901-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
–
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– NÃO CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COMPROVADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO NO NOME DA CLIENTE CONTRATANTE – MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – DISTRIBUIÇÃO DOS ONUS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A parcial procedência da ação possibilita a distribuição dos ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Alexandre Alvim da Fonseca.

AÇÃO
:

Indenização por Danos Morais no
0002839-71.2012.811.0009
proposta por
Eliel Silveira de Farias e Elizabeth Aparecida Machado Farias
aqui apelados em face de
Alexandre Alvim da Fonseca
aqui apelante.

SENTENÇA proferida em 15.7.2024, id. 239130658
(Juiz da 2a Vara Cível de Colíder
):
julgou parcialmente procedente a ação, condenou o requerido aqui apelante ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais,
acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso,
bem como ao pagamento
de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

Após relato do processado defende a reforma da sentença, ao argumento, em síntese, de ter restado comprovado que houve rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios em razão da falta de confiança entre o advogado requerido aqui apelante e os autores apelados, inclusive, em razão de devolução de cheques emitidos em fundos para o pagamento dos honorários ao advogado requerido aqui apelante.

Alega ainda que quando ocorreu a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios não havia operado a preclusão para propositura das ações contratadas.

Sustenta não ter causado danos aos autores aqui apelados e falta de análise de provas na Reconvenção que opôs. Alternativamente, pede a diminuição do valor arbitrado pela sentença a título de danos morais (R$5.000,00).

Pede a condenação dos autores por litigância de má-fé e também nos ônus de sucumbência.

Após prequestionamento, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença impugnada (id. 239130666).

Nas contrarrazões, id. 239130671, defende o desprovimento do apelo e a mantença da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pelo requerido
Alexandre Alvim da Fonseca
é saber se é caso de reforma da sentença que julgou parcialmente procedente

a Ação de
Indenização por Danos Morais no
0002839-71.2012.811.0009 proposta por
Eliel Silveira de Farias e Elizabeth Aparecida Machado Farias
aqui apelados em face de
Alexandre Alvim da Fonseca
aqui apelante e que
condenou o requerido aqui apelante ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais,
acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso,
bem como ao pagamento
de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

Cuida-se na origem de Ação de
Indenização por Danos Morais no
0002839-71.2012.811.0009 proposta por
Eliel Silveira de Farias e Elizabeth Aparecida Machado Farias
aqui apelados em face de
Alexandre Alvim da Fonseca
aqui apelante, em que os autores alegaram, em síntese, ter firmado contrato prestação de serviços advocatícios com o requerido aqui apelante para que este último propusesse ação de indenizações contra o banco Bradesco e HSBC. Todavia, o advogado requerido aqui apelante, por negligência, teria deixado de propor as ações e causado, assim, prejuízos aos clientes autores aqui apelados.

O Conjunto probatório revela que em 6.3.2009 ocorreu a contratação em que
Eliel Silveira de Farias
firmou o contrato para que o requerido aqui apelante ajuizasse no nome dele a ação de indenização em face do Banco Bradesco enquanto que para sua esposa
Elizabeth Aparecida Machado Fa
rias seria em face do Banco HSBC, cujo valor dos honorários advocatícios foi pactuado em R$3.000,00, além de 20% do valor auferido nas ações que seriam propostas.

A cópia do contrato de prestação de serviços está juntada no id. 239129231, p. 29/30
.

A prova ainda revela que quanto a
Eliel Silveira

foi proposta a ação em face do Bradesco que, aliás, foi julgada procedente (ação no 0002743-56.2012.811.0009, código no 81655, id. 239129240)
.
Entretanto, quanto a
Elizabeth
não há prova da propositura da ação, ou seja, não há prova do cumprimento do contrato firmado entre ela e o advogado requerido aqui apelante
.

E em que pese as alegações de que o contrato teria sido rescindido em razão de não pagamento pelos contratantes, decorrente de devolução de cheques sem fundos, tem-se que não há prova da rescisão do referido pacto.

Aliás, a alegada falta de pagamento, decorrente de eventual devolução de cheques sem fundos, ainda que ocorrida, não era motivo para ensejar a rescisão do contrato firmado entre

as partes,
mesmo porque além de não ter sido pactuada essa situação
, ou seja, de que o contrato seria rescindido caso não fosse feito o pagamento dos honorários advocatícios,
também se verifica que esta alegação não impediu que o contrato fosse efetivamente cumprido quanto a
Eliel Silveira
, que teve proposta a ação de indenização contra o Bradesco e, inclusive, obtido procedência
.

Importante registrar que o contrato não previu somente o pagamento dos honorários advocatícios em espécie (R$3.000,00)
mas também 20% do
valor auferido nas ações que seriam propostas
, fato este que contraria, fortemente, a alegação de rescisão do contrato por eventual falta de pagamento dos honorários advocatícios.

Era ônus do requerido comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de suportar os ônus decorrentes da omissão.

Assim, o requerido apelante, dentro da regra de distribuição da prova, deixou de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora apelada, conforme exige a regra do art. 373, II, do CPC, que se transcreve:

“
Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”
(grifei).

Logo, como pontuou a sentença impugnada, restou comprovado que o advogado apelante não cumpriu a contratação, fato este que causou prejuízos para a autora
Elizabeth
. Veja o fragmento da sentença, cujo fundamento se corrobora:

“
II – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA

O art. 927 do CC/02 dispõe que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Tratando-se de responsabilidade civil caso subjetiva, para caracterizar o dever de indenizar é necessária a existência dos seguintes requisitos: conduta, dano, nexo causal e culpa.

Há de se ponderar que, como regra geral de direito, "o ordinário se presume e o extraordinário se prova". Pois bem.

NO CASO EM TESTILHA, RESTOU INCONTROVERSO QUE O REQUERIDO DEIXOU DE AJUIZAR A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FACE DOS BANCOS BRADESCO E HSBC, CONSOANTE O QUE TINHAM PACTUADO
.

Impende registrar que o requerente Eliel Silveira de Farias formulou o contrato para ajuizar ação em face do Banco Bradesco, enquanto sua esposa Elizabeth Aparecida Machado Farias contra o Banco HSBC.

A sustentação principal é que foram prejudicados por não poderem ajuizar as demandas em que havia inexistência de débito e em razão da inércia do requerido, teriam sido prejudicados pela prescrição das ações.

NADA OBSTANTE, O REQUERIDO FOI EXITOSO EM DEMONSTRAR QUE O REQUERENTE ELIEL CONSEGUIU AJUIZAR A AÇÃO CONTRA BANCO, SENDO INCLUSIVE VENCEDOR, CUJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FOI DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), RAZÃO PELA QUAL, EM SEU CASO, NÃO SE VERIFICOU NENHUM PREJUÍZO PELA INÉRCIA DO REQUERIDO
.

NOUTRO GIRO, O MESMO NÃO SE VERIFICA QUANTO À REQUERENTE ELIZABETH APARECIDA MACHADO FARIAS, POSTO QUE NÃO SE COMPROVOU QUE ELA TENHA TAMBÉM CONSEGUIDO MANEJAR A AÇÃO DE DANOS MORAIS PELOS ILÍCITOS SUPOSTAMENTE PERPETRADOS CONTRA SI
.

Destarte, restou comprovado que a abstenção do requerido prejudicou o seu direito, daí o nexo de causalidade entre a omissão e o dano perfeitamente passível de condenação.

III - DANOS MORAIS

Insta esclarecer que todo cidadão tem no Poder Judiciário a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional. Trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Magistrado ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “
o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito
”.

Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, etc”.

Perfilhando os autos com minúcia, é possível inferir que a requerente Elizabeth faz jus à indenização, considerando a teoria da perda de uma chance, segundo a qual há a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa, que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado.

In casu
, ao ser tolhida do direito de ação pelo requerido, a autora viu a chance de ver reconhecido seu dano de ordem moral sucumbir ao decurso do tempo, o que, por conseguinte, também incidiu em danos à sua personalidade.

IV - QUANTUM INDENIZATÓRIO

No tocante ao caráter indenizatório e a valoração do dano moral, Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral:

Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8a edição, editora Forense, 1997, p.97)

Nesta senda, referente ao quantum indenizatório, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é o valor adequado para que reste satisfeita a função reparatória e inibitória da indenização pelo dano moral, bem como não importe no enriquecimento sem causa da parte autora.

V – DISPOSITIVO

POSTO ISTO
e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do

CPC, com resolução de mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da exordial e por via de consequência
CONDENAR
o requerido no pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da publicação desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ.

No que toca à reconvenção,
JULGO EXTINTA
, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

DEIXO
de reconhecer os danos morais quanto ao requerente Eliel Silveira de Farias, em virtude de ter alcançado o êxito em outra ação.

VII – DISPOSIÇÕES FINAIS

Pela sucumbência,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, após a devida atualização.
”
(grifo próprio).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

O arbitramento em R$5.000,00 bem atende as peculiaridades do fato e não demonstra enriquecimento indevido. Logo não comporta a pretendida diminuição.

Quanto a Reconvenção a sentença a rejeitou ao argumento,
aliás, sequer combatido neste apelo
, de que os pedidos são diferentes, vale dizer, na ação pede a indenização decorrente da não prestação dos serviços contratado. Já na Reconvenção pede-se o pagamento de valores eventualmente devidos pelos clientes aqui autores apelados.

E a falta de combate específico obsta o conhecimento do Agravo,
porquanto é requisito do recurso o combate específico daquilo que se recorre
, mesmo porque, não cabe ao julgador decidir por suposição.

Neste sentido, veja a regra do art. 932, III, do novo CPC:

“
Art. 932.
Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
QUE NÃO TENHA IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
.” (grifei).

E no mesmo sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.
AS RAZÕES DE RECURSO DEVEM CONTRAPOR-SE À TESE ADOTADA PELA DECISÃO RECORRIDA
E COMBATER
ESPECIFICAMENTE OS SEUS FUNDAMENTOS
, OU SEJA, NÃO BASTA, PARA TANTO, A MERA REPRODUÇÃO DAS RAZÕES JÁ EXPOSTAS NA PEÇA DEFENSIVA. O EMPREGO DE TESE RECURSAL
QUE NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
SUPRIME A NORMA PROCESSUAL INSERTA NO ART. 1.010 DO CPC E IMPORTA AO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante
.” (N.U 0006435-04.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)” (grifei).

No que diz respeito ao pedido de condenação dos autores apelados por litigância de má-fé, sem razão, porquanto não se verifica a presença de elementos aptos a impor a pretendia condenação.

No que diz respeito a distribuição dos ônus de sucumbência recíproca, razão assiste ao apelante.

Sucede que a sentença julgou parcialmente procedente a ação, porquanto verificou não ter razão o pedido de indenização quanto ao autor
Eliel Silveira
, que teve a contratação devidamente cumprida, notadamente diante da prova de que foi proposta a ação dele contra o banco Bradesco que foi, inclusive, julgada procedente.

O descumprimento do contrato se revelou exclusivamente quanto a autora aqui apelada
Elizabeth
.

Assim, é mesmo caso de ser repartido os ônus de sucumbência, a fim de que o autor aqui apelado
Eliel Silveira
arque com 50% do percentual da condenação (custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa), observado tratar de parte beneficiária da gratuidade da justiça e o advogado requerido aqui apelante com os outros 50% remanescentes.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo apenas para distribuir os ônus de sucumbência
, a fim de que o autor
Eliel Silveira
aqui apelado arque com 50% do percentual da condenação (10% sobre o valor atualizado da causa), observado tratar de parte beneficiária da gratuidade da justiça e o advogado requerido aqui apelante com os outros 50% remanescentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024